Tribunal: TJMT
Processo: 1007140-06.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007140-06.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), VERGILIA NARDES DE CARVALHO MORAIS - CPF: 266.833.771-20 (APELANTE), ALVARO MARCAL MENDONCA - CPF: 070.470.451-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA - CPF: 108.368.291-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – LÍQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – URV – EXTINÇÃO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ALHEIOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRADA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO OBJETO DOS AUTOS NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 - Dada a não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.

2 - Proferida a sentença de mérito confirmada em
acórdão
, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão quanto à obrigação imposta, referente à liquidação da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1007140-06.2016.8.11.0041

APELANTE:

VERGILIA NARDES DE CARVALHO MORAIS

APELADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação
interposto por
Vergília Nardes de Carvalho Morais
contra
sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança – em fase Cumprimento

de Sentença n.
1007140-06.2016.8.11.0041,
apresentada pela Apelante contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente a presente ação, por entender que se trata de liquidação zero, nos seguintes termos:

[...]

De todo o exposto, é possível afirmar que dada a natureza constitutivo-integrativa da sentença de liquidação, é possível que se encontre valor zero para a obrigação de pagar fixada na sentença nominada de condenatória.

O presente caso é daqueles raríssimos onde se conclui que não há valor a ser pago, pois embora o título judicial que ora se liquida contenha a potencialidade danosa o fato é que restou demonstrado nos autos a inexistência de valor devido.

Posto isso:

(i)

declaro o valor zero como obrigação do executado;

(ii) condeno a parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Essa condenação fica suspensa caso a parte exequente seja beneficiária da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3º, do CPC].

[...]

Insurge-se
Vergília Nardes de Carvalho Morais
contra
sentença, sustentando que, o
decisum
merece reforma, sob o fundamento de que está em

desacordo com os termos explicitados no artigo 22, parágrafo 2º, I, II, da Lei 8880/94, vez que ao decidir pela aceitabilidade do Ofício 053/2017, indica a nulidade da R. Sentença em todos os seus termos, visto que não foi observado a decisão advinda do transito em julgado, que determinou a Liquidação de Sentença, por Arbitramento, sendo necessária e eficaz a nomeação de Perito Judicial, pois somente ele que saberá dizer através de cálculos contábeis que o Apelado realmente seguiu os caminhos traçados na Lei Federal 8880/94, ou fizera o cumprimento com suporte no Decreto 4400/94, disponibilizando o valor da URV.

Sustenta que,
é imprescindível a realização de perícia para a correta aferição dessas divergências no pagamento dos salários devido à errônea conversão.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, para que seja reformada
in totum
a sentença impugnada, para que seja determinado o retorno dos autos ao Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, para dar continuidade a ação, determinando a liquidação de sentença, por arbitramento, com realização de perícia contábil.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 118968820), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 135404658-pág. 1/2), manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 8 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, t
rata-se de
Recurso de

Apelação
interposto por
Vergília Nardes de Carvalho Morais
contra sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança – em fase Cumprimento

de Sentença n.
1007140-06.2016.8.11.0041,
apresentada pela Apelante contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente a presente ação, por entender que se trata de liquidação zero

Pois bem.

Extrai-se dos autos que
,
Vergília Nardes de Carvalho Morais
,
ajuizou
Ação Ordinária de Cobrança – em fase Cumprimento

de Sentença n.
1007140-06.2016.8.11.0041,
em face do
Estado de Mato Grosso,
que
foi julgada procedente
os pedidos da inicial e, por conseguinte, condenou o Estado a incorporar à remuneração da Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período.

Contra essa sentença, insurgiu o Estado de Mato Grosso,
suscitando como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição. No mérito, assevera que os servidores do Poder Executivo não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV, além do que, o diferencial perseguido a título de URV já foi devidamente incorporado quando da reestruturação da carreira.

O eminente Relator, Dr. Jones Gattass Dias, votou no sentido de afastar a prejudicial de prescrição quinquenal, e no mérito dar provimento em parte ao recurso,
para determinar que os honorários sejam fixados após a fase de liquidação de sentença e, EM REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICO, EM PARTE, a sentença, para que a correção monetária seja calculada sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica, mantendo a sentença nos seus demais termos
.
(ID 286878 – Pág. 1/15).

A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
POR UNANIMIDADE, AFASTOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVEU EM PARTE O RECURSO. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR
, nos termos do voto do relator (ID 300828-Pág.1/2)

Após, o trânsito em julgado do acórdão (ID 1796533-pág. 1), a parte autora, ora apelante, peticionou nos autos, pugnando pelo cumprimento da sentença.

No entanto, na fase de cumprimento da sentença, o Juízo a
quo
extinguiu o feito, ante ao reconhecimento da hipótese de “liquidação zero”, sob ao fundamento de que os documentos acostados pelo Estado de Mato Grosso Leis nºs. 6.528/1994 e 6.583/1994), bem como o Ofício n. 053/2017, comprovam a inexistência de defasagem a ser recomposta ao servidor.

Assim, requer no recurso de apelação cível, a reforma da sentença, tendo em vista que, restaram devidamente comprovado nos autos os prejuízos sofridos pela Recorrente, quando da conversão da URV.

Pois bem.

No que tange à existência de Lei Estadual que reestruturou a carreira dos servidores, por meio da Lei n 6.528/94 e 6.583/1994, entendo que não deve prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque,
a
reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994, não compensam as eventuais perdas anteriores.

Ademais, a previsão legal para a reestruturação da carreira não tem o condão de suprir eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, e, ausente, nos autos, cálculo específico nesse sentido, deve a diferença ser apurada na liquidação da sentença.

Desse modo
,
Frise-se que os documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso não são hábeis a comprovar que as leis que reestruturaram a carreira da parte Recorrente absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, devendo tal índice ser apurado na fase de liquidação e cumprimento da sentença
”. (N.U 0005104-45.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021). [Destaquei]

No que tange a alegação da Apelante de que embora o Magistrado
a quo

ao decidir pela aceitabilidade do Ofício 053/2017, indica a nulidade da R. Sentença em todos os seus termos, visto que não foi observado a decisão advinda do transito em julgado, que determinou a Liquidação de Sentença, por Arbitramento
, entendo que deve prosperar.

Isso porque, embora
o Estado de Mato Grosso tenha alegado que efetuou o pagamento a parte autora sob a rubrica Dif Conv. MP-482-URV, conforme noticia o ofício n. 053/2017-SGFP/SEGES, de 30 de setembro de 2017 (ID 118968780 – págs. 1/5), não há comprovação nos autos de que tenha recebido a diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

Ademais, consoante entendimento desta Corte, somente com a
liquidação
da sentença por arbitramento, é que se verificará se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores, logo impõe-se o provimento do presente recurso.

Insta consignar que, caberá ao perito:

a) apurar o percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, se acaso existente;

b) examinar se o pagamento da verba, sob a rubrica “Dif. Conv. MP- 482 URV”, nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994, do servidor, supriu a alegada defasagem na remuneração desta;

c) analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso n. 6.392/94, n. 6.528/94, e n. 6.583/94, que reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração do servidor; bem como se a reestruturação da carreira dos profissionais
do Desenvolvimento Econômico e Social – Lei Estadual n. 7554/2001,
supriram, por inteiro, eventual diferença remuneratória.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Vergília Nardes de Carvalho Morais
,
para determinar o retorno dos autos a Comarca de Origem, para que seja realizada perícia, a fim de apurar eventuais defasagens suportadas pela Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022